Tribunal: STJ
Processo: 1030015-38.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589433 - SP(2024/0084354-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
AGRAVADO
: GOLD DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
EDMILSON BRANCALION - SP298701
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO
INADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do

o
§ 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é
1.
art. 219, c/c
art. 1.003,
intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o
prazo de 15 (quinze) dias úteis, à exceção dos embargos de declaração.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a oposição de
2.
embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não
interrompe a contagem do prazo recursal.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54495170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 640897ec-c123-4b0a-be5a-ee6f7e4f0289

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589433 - SP (2024/0084354-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
AGRAVADO
: GOLD DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
EDMILSON BRANCALION - SP298701
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO
INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO
INADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO
CPC/2015.
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM
DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do
c/c o
§ 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é
1.
art. 219,
art. 1.003,
intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o
prazo de 15 (quinze) dias úteis, à exceção dos embargos de declaração.
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a oposição de embargos
2.
de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não interrompe a
contagem do prazo recursal.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE SÃO PAULO contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior (e-STJ, fls. 382-383), que não
conheceu do agravo por constatar manifesta intempestividade, conforme se verifica do
seguinte trecho:

Mediante análise do recurso de ESTADO DE SÃO PAULO, o Ente Público foi
intimado pessoalmente da decisão agravada em
sendo o agravo
21/11/2023,
somente interposto em 16/02/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do
do
VIII, c/c os
art. 183,
art. 994,
arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54029475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:21
Código de Controle do Documento: b5826386-362c-4e2a-a91f-d98ee1f8afcd

Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de
recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie,
os embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o
recurso especial não são o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse
sentido, o AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 1526806/RJ,
Primeira Turma, DJe de 13/4/2020.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a tempestividade do agravo em
recurso especial.
Afirma que, "em face da decisão de admissibilidade do recurso especial, a
agravante manejou embargos de declaração (e-STJ, fls. 339/343), os quais
interromperam o prazo para interposição de outros recursos em face daquele decisum,
nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil" (e-STJ, fl. 389).
Destaca ainda que "a decisão que apreciou os embargos declaratórios foi
publicada em
(fl. e-STJ 347), razão pela qual o agravo, protocolado no
16/02/2024
mesmo dia, se afigura tempestivo" (e-STJ, fl. 389).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 395-399 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão que
culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo regramento
processual.
Consta dos autos que o recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 295-
301), com base na alínea
do permissivo constitucional, alegando afronta aos arts.
a
1.022, I e II, do
e 97, V, do CTN.
CPC/2015;
Documento eletrônico VDA54029475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:21
Código de Controle do Documento: b5826386-362c-4e2a-a91f-d98ee1f8afcd

O Tribunal de origem inadmitiu a insurgência (e-STJ, fls. 334-335), situação
que ensejou a oposição do embargos de declaração (e-STJ, fls. 339-343), os quais foram
rejeitados (e-STJ, fls. 345-346).
Irresignado, o recorrente interpôs agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 351-
359), do qual, em decisão monocrática, a Presidência desta Corte Superior não
conheceu (e-STJ, fls. 382-383).
Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, a
irresignação não merece prosperar.
Nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de
2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após
escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, à exceção dos embargos de declaração.
A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO
PRAZO PREVISTO NO CPC.
1. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts.
art. 994,
1.003, § 5o, 1.042 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
2. O
§ 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
art. 1.003,
aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o
Lei n. 14.939/2024,
recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento
enquanto não encerrada a sua competência, a correção do vício formal, ou
poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. No presente caso, a parte foi regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão de prazo processual, apresentando petição de fls. 1.350/1.
353, contudo, insuficiente para afastar a intempestividade.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.837.453/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.
DESERÇÃO
RECONHECIDA. SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do
§ 5o, c/c
caput, do
art. 1.003,
art. 219,
Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA54029475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:21
Código de Controle do Documento: b5826386-362c-4e2a-a91f-d98ee1f8afcd

2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal, mesmo
após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos
da Súmula 187 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.691.866/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
20/3/2025.

Noutro ponto, cabe ressaltar que a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior é no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não interrompe a contagem do prazo recursal.
A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO NO CASO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO.
1. A Corte Especial firmou a compreensão de que os "embargos de
declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial na origem, não interrompem, em regra, o prazo para a interposição do
agravo, único recurso cabível, salvo quando essa decisão for tão genérica que
impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso
obstado, inviabilizando-o totalmente de interpor o agravo" (AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/12/2016,
07/02/2017)
2. Consignando o acórdão embargado que a decisão de inadmissibilidade foi
proferida de forma fundamentada, não há que se falar em interrupção do prazo
recursal no caso.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EAREsp n. 2.002.444/DF,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
13/12/2024.

No caso em exame, consta dos autos que a parte agravante foi intimada da
decisão agravada em 21/11/2023 (e-STJ, fl. 344), tendo iniciado o prazo em 22/11/2023
e finalizado em 5/2/2024.
Contudo, conforme exposto na decisão recorrida, o insurgente interpôs o
agravo em recurso especial em
(e-STJ, fl. 351), ou seja, fora do prazo legal.
16/2/2024
Por conseguinte, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54029475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:21
Código de Controle do Documento: b5826386-362c-4e2a-a91f-d98ee1f8afcd

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:21
Código de Controle do Documento: b5826386-362c-4e2a-a91f-d98ee1f8afcd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.589.433 / SP
Número Registro: 2024/0084354-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013956620178260405 10017437320178260053 10059059420178260576 10300153820218260053
1030015382021826005350000 10310435720188260114
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
AGRAVADO
: GOLD DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
EDMILSON BRANCALION - SP298701
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : GUILHERME LEGUTH NETO - SP119024
VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
AGRAVADO
: GOLD DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
EDMILSON BRANCALION - SP298701
Documento eletrônico VDA54470944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: 0228a6c7-e1f9-427a-bd56-c9e7791a33db

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:41
Código de Controle do Documento: 0228a6c7-e1f9-427a-bd56-c9e7791a33db